Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747395-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ELNI RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704786-28.2020.8.07.0017, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. Decisão ID 21013409 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante fora intimada sobre o interesse recursal, quedando-se inerte conforme certidão ID 22813443. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 14:46:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador